Tribunal: TJBA
Processo: 8041858-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041858-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIMONE MAGALHAES SANTOS

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA, JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, JULLYANA KELLY DE MACEDO CAVALCANTE

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, ao prover o apelo da aqui Embargada, declarou o dever de notificação do Banco e fixou danos morais, em autos que se discute registro no SCR SISBACEN.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada que, ao prover o apelo interposto pela ora Embargada, consignou expressamente que o dever de notificação é do Banco Credor e que a Súmula 359 do STJ é inaplicável à situação em testilha, pois o SCR do BACEN é um sistema de cadastro de órgão público.

Quanto ao entendimento expresso no acórdão embargado divergir dos julgados colacionados em sede de embargos, cabe salientar, que, ausente pacificação da matéria por meio de súmula, tema, incidentes de demandas repetitivas, o convencimento do Magistrado é livre, desde que fundamentado, como o foi.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041858-51.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante a
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como Embargada

SIMONE MAGALHAES SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça